Tribunal: TJDFT
Processo: 0737231-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS E FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DO EXECUTADO. AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL JÁ ARQUIVADOS. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM SEPARADO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil que o requerimento de cumprimento definitivo de sentença que reconhece exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa “será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”. 1.1. E o § 3o do mesmo artigo dispõe que, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”. 1.2. E os artigos 396 e 438, inciso I possibilitam ao órgão judicial ordenar à parte exibir documento ou coisa que se encontrar em seu poder; e, em se cuidando de repartições públicas, requisitar, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes.
2. Não obstante a possibilidade de deferimento do pedido de juntada dos documentos requerida pelo ente sindical agravante, visando a liquidação do quantum debeatur do direito reconhecido em sentença coletiva, é certo que o Juízo, via decisão preclusa, já determinou o arquivamento dos autos principais da ação de conhecimento, porquanto definido que, em razão da quantidade de beneficiados do título (“lista de servidores já conta 81 páginas”), o cumprimento de sentença deve ser proposto em autos próprios, em execuções individuais ou execução coletiva com número menor de exequentes, para evitar tumulto processual.
3. Não é razoável que o Juízo, já tendo determinado o arquivamento dos autos da ação principal (em 28/05/2021 - ID 93099221) via decisão contra a qual o sindicato não se insurgiu em tempo e modo, defira agora o pedido de juntada de documento de que resultará arquivo extenso (vultoso arquivo, que sequer poderá ser manejado no sistema PJE), com mais de 4.000 servidores, que, embora sejam beneficiados pelo mesmo título, apresentam situações funcionais diversas.
4. Como as ações coletivas ostentam uma situação genérica, a situação dos exequentes em relação ao que foi deferido na sentença deve ser analisada individualmente, o que recomenda sejam os documentos referentes a cada exequente organizados separadamente para facilitar o trâmite processual.
5. Recurso conhecido e não provido.